Tribunal: TJMT
Processo: 1031665-54.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031665-54.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TATIANE CRUZ DE MORAIS - CPF: 054.917.933-02 (RECORRENTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0007-18 (RECORRIDO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1031665-54.2025.8.11.0003.

ORIGEM:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE:
TATIANE CRUZ DE MORAIS.

RECORRIDO:
WEISS & NAKAYAMA LTDA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 8o DA LEI 9.099/95. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA POR SUPOSTA TITULARIDADE DO DIREITO PELO MENOR BENEFICIÁRIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO ESTABELECIDA DIRETAMENTE ENTRE A ADULTA CONSUMIDORA E A FORNECEDORA. TITULARIDADE AUTÔNOMA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 8o da Lei no 9.099/95, ao entender que o direito material seria titularizado por pessoa menor de idade, o que impediria o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente, pessoa maior e capaz, possui legitimidade ativa para demandar, em nome próprio, a reparação dos danos materiais e morais oriundos da relação de consumo estabelecida diretamente com a fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa decorre da relação de consumo estabelecida entre a recorrente e a reclamada, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, pois a recorrente foi quem adquiriu o produto, efetuou o pagamento, recebeu o vale-compras e sofreu o desgaste decorrente do vício de informação e do atendimento pós-venda.

A vedação do art. 8o da Lei no 9.099/95 aplica-se apenas ao incapaz que litigue em nome próprio, não alcançando a consumidora maior e capaz que pleiteia direitos próprios, ainda que o produto adquirido tenha beneficiado terceiro.

A titularidade dos danos materiais é exclusiva da recorrente, que desembolsou o valor da compra e teve o crédito do vale-compras indevidamente retido; e a dos danos morais decorre diretamente da conduta da fornecedora perante ela, não se confundindo com eventual direito próprio do menor beneficiário.

A sentença incorreu em erro de premissa ao atribuir ao menor a titularidade da relação de consumo, contrariando a lógica contratual e o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Reconhecida a legitimidade ativa, impõe-se a anulação da sentença para que o processo retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento, conforme os princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da adequada instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pessoa maior e capaz que realiza a compra e mantém relação direta com o fornecedor possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, danos materiais e morais decorrentes da relação de consumo, ainda que o produto adquirido se destine a beneficiar terceiro.

A vedação do art. 8o da Lei no 9.099/95 não se aplica quando a parte autora é plenamente capaz e titular dos direitos discutidos na ação.

A extinção do processo por suposta incapacidade do menor beneficiário configura equívoco quando este não integra a relação jurídica material, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 8o; CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 4o; CDC, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada no ID 349806870, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/95, sob o fundamento de que o direito violado pertenceria a pessoa menor de idade, incapaz de figurar no polo ativo do Juizado Especial Cível.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) é pessoa maior e capaz; b) estabeleceu relação de consumo direta com a Ré; c) é titular autônoma dos danos materiais (pagou o produto e teve o valor retido) e dos danos morais (angústia materna, desvio produtivo e ofensa à honra); e d) o menor é apenas beneficiário indireto do produto, não sendo parte da relação jurídica.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 349806889), pugnando pela manutenção da sentença, alegando que o direito pertence ao menor e que não houve citação válida, sendo impossível o julgamento do mérito nesta instância recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a recorrente possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a reparação dos danos decorrentes da relação de consumo estabelecida com a reclamada.

A sentença recorrida incorreu em erro de premissa fática e jurídica ao concluir que o direito violado pertenceria ao menor de idade, filho da Autora.

A recorrente, Tatiane Cruz de Morais, é pessoa maior e capaz (nascida em 28/02/1991 - ID 349806857
), não se enquadrando na vedação contida no art. 8o da Lei no 9.099/95
, que impede apenas o incapaz de figurar como parte no Juizado Especial.

A relação jurídica de consumo foi estabelecida diretamente entre as partes, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Foi a Autora quem: a) dirigiu-se ao estabelecimento comercial; b) recebeu informação da preposta sobre o produto; c) efetuou a compra e pagou o valor de R$ 23,90; d) constatou o vício de informação; e) buscou o reembolso e recebeu o vale-compras; f) foi impedida de utilizar o vale vencido; e g) sofreu o desgaste administrativo no PROCON.

O fato de o produto destinar-se ao filho menor não transfere a este a titularidade da relação de consumo. O menor é apenas o beneficiário indireto do produto adquirido, não sendo parte da relação contratual estabelecida entre consumidora e fornecedora.

A reclamante pleiteia
direitos próprios
e autônomos:

a) Dano material: O valor de R$ 23,90 foi desembolsado pela recorrente.
O vale-compras foi emitido em seu nome
. A apropriação indevida do crédito após o vencimento configura dano patrimonial de sua titularidade exclusiva.

b) Danos morais:
decorrem
da relação de consumo da qual a recorrente é parte: informação falsa recebida, desgaste no pós-venda, tempo desperdiçado, ofensa à honra no PROCON. São danos de titularidade da consumidora, não do menor.

Admitir a tese da sentença recorrida implicaria negar legitimidade a qualquer consumidor que adquira produto para terceiro.

Tal interpretação contraria a sistemática protetiva do CDC e o princípio constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF/88).

A Recorrente não litiga como representante do menor, mas em nome próprio, pleiteando direitos dos quais é titular direta.

Reconhecida a legitimidade ativa, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito

Somente após a regular instrução processual será possível o julgamento do mérito da pretensão, observando-se os princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e do acesso à justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, reconhecer a legitimidade ativa da reclamante e, por fim, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026